Tribunal: STF
Processo: HC 214891
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 726.603/RS.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), considerada a apreensão de 30 porções de cocaína (199g) e 5 de crack (76g), além de 3 telefones celulares, caderno com anotações relativas ao tráfico e R$ 207,00 em espécie.



    3. A Colenda Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado em 19/03/2015.



     



    4. Em 03/03/2022, a defesa formalizou a impetração no STJ.



      



    5. Neste habeas corpus, as impetrantes alegam atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a observância da minorante, no grau máximo, e a consequente fixação de regime mais brando.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. O título condenatório transitou em julgado em 19/03/2015, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 28/04/2022. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não vislumbro ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    9. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. 



     



    10. O r. Juízo sentenciante deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Aludiu não apenas à quantidade e à diversidade do entorpecente apreendido, mas também à informação de ser o paciente “um dos gerentes do tráfico na região”. Concluiu que fazia da traficância meio de vida, de modo a não se enquadrar como traficante eventual. Eis a fundamentação lançada: 



    “(...) Destaco não ser caso de aplicação da minorante prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Isso porque as circunstâncias do caso concreto, a exemplo da quantidade e variedade de drogas e das informações de que Vinícius seria um dos gerentes do tráfico na região, revelam que a atividade ilícita perpetrada por ele se perpetuava pelo tempo, tudo evidenciando que não se trata de traficante eventual, a quem o legislador pretendeu alcançar com tal benesse. A corroborar tal entendimento, tem-se o fato de que o réu já responde a outro processo por crimes de tráfico e associação ao tráfico (certidão, fls. 44/45), o que indica que o envolvimento nessa espécie delitiva não é novidade em sua vida. Tudo isso, somado à ausência de demonstração de labor regular lícito, indica a dedicação às atividades ilícitas, incompatível com o benefício. (...)” (e-doc. 4, p. 75, grifos nossos). 



     



    11. Idêntica conclusão foi adotada pelo E. Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação (e-doc. 4, p. 60-63). 



    12. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator